Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701949-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA SABINO PERRIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Esclareça o agravante qual peça processual constitui a petição inicial, tendo em vista que foram colacionadas duas peças diferentes (ID 68035252 e ID 68068671). Prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator